Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-54.2022.8.11.0046
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000662-54.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA BIAVATTI EIRELI - CNPJ: 84.621.101/0001-70 (APELADO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), MORAIS TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA - CNPJ: 40.114.650/0001-82 (APELADO), S N DA SILVA TRANSPORTES - CNPJ: 28.441.721/0001-56 (APELADO), SPE - STIVAL OFFICE LTDA - CNPJ: 27.424.229/0001-00 (APELADO), WEMERSON DA SILVA - CPF: 003.216.001-18 (APELADO), MPEMT - COMODORO (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL: 1000662-54.2022.8.11.0046

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE COMODORO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: MADEIREIRA BIAVATTI EIRELI e S N DA SILVA TRANSPORTES

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 08/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 82, § 5o DA LEI 9099/95

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE REJEITA A DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a mera irregularidade da anotação da placa, na guia de transporte, ausência de previsão legal ou regulamentar de anotar tanto a placa do veículo principal quanto do semirreboque, mera irregularidade que não pode ser levada em prejuízo ao interessado, ainda mais quando as madeiras transportadas e sua volumetria, em confronto com as guias documentais se encontram corretas.

A jurisprudência assim já decidiu:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO E DA MADEIRA POR ELE TRANSPORTADA SOB O FUNDAMENTO DE PREENCHIMENTO IRREGULAR DO DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL – DOF – VEÍCULO CONJUGADO (CAMINHÃO TRATOR E SEMIRREBOQUE) – DESNECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE DOIS OU MAIS DOCUMENTOS, OU INFORMAÇÃO DAS DUAS PLACAS DO VEÍCULO NO MESMO DOCUMENTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM O PARECER. (...) não exige o preenchimento de dois ou mais Documentos de Origem Florestal - DOF para os casos de "veículo articulado" ou de "veículo conjugado", definidos no Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro - Lei n. 9.503, de 23.09.1997, entendimento esse corroborado pelo próprio IBAMA, órgão fiscalizador. 2- Diante da impossibilidade de inserção de mais de uma placa no Documento de Origem Florestal - DOF, bem como da inexistência de previsão legal determinando qual placa deve ser inserida, se a do cavalo trator ou a do semirreboque, não há que se falar em ilegalidade na conduta praticada pelos Apelados, devendo a segurança ser concedida. (TJ-MS - APL: 08003580720118120043 MS 0800358- 07.2011.8.12.0043, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/10/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2018).

Sentença escorreita a não merecer reparos, a ser mantida pelos próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento de 2o Grau se dar na forma de súmula, moldes do artigo 82, § 5o da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO.
Instado a se manifestar em 2o Grau o representante do Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deixo de condenar em tais verbas ante a ausência de previsão legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022